Tribunal: TJDFT
Processo: 0719975-21.2025.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-06

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE ILEGALIDADE DE ABORDAGEM POLICIAL REJEITADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL NEGATIVA MANTIDA. FRAÇÃO DE AUMENTO PROPORCIONAL. CAUSA DE AUMENTO DO ART. 40, III, DA LEI No 11.343/2006 APLICADA. TRÁFICO PRIVILEGIADO RECONHECIDO NA FRAÇÃO INTERMEDIÁRIA. REGIME ABERTO FIXADO. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu por tráfico de drogas (artigo 33, caput, c/c artigo 40, III, da Lei no 11.343/2006), com pena fixada em 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 700 dias-multa. A defesa arguiu nulidade por ausência de justa causa para abordagem policial e, no mérito, pediu o afastamento da valoração negativa da conduta social, a redução proporcional da pena-base, a aplicação do redutor do tráfico privilegiado, o afastamento da majorante do art. 40, III, além da absolvição.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões em discussão: (i) verificar a legalidade da abordagem policial; (ii) definir se a conduta social negativa deve ser mantida e se a fração de aumento na pena-base foi proporcional; (iii) analisar a aplicação do redutor do tráfico privilegiado (§ 4o do art. 33 da Lei de Drogas); (iv) avaliar a incidência da causa de aumento do art. 40, III, da LAD; e (v) definir regime inicial e possibilidade de substituição da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A abordagem policial é legítima quando fundada em informações concretas voltadas à captura de foragido, não havendo nulidade.
4. A prática de crime durante o gozo de liberdade provisória revela desajuste social e autoriza a valoração negativa da conduta social.
5. O juiz tem discricionariedade para fixar a fração de aumento da pena-base, desde que fundamentada, sendo mantido o acréscimo de 1 ano aplicado.
6. A pena de multa deve acompanhar as fases da dosimetria da pena privativa de liberdade, justificando a redução de 600 para 500 dias-multa.
7. A causa de aumento do art. 40, III, da LAD incide objetivamente quando o tráfico ocorre nas imediações de entidade assistencial, ainda que não demonstrada destinação direta da droga a frequentadores.
8. O redutor do tráfico privilegiado não pode ser afastado com base em inquéritos ou ações penais em curso, sendo aplicável quando comprovada primariedade e bons antecedentes.
9. A quantidade reduzida de crack apreendida (5,72g) justifica a aplicação da causa de diminuição na fração intermediária de 1⁄2 (metade).
10. O regime aberto é o adequado à pena fixada, nos termos do art. 33, § 2o, “c”, do CP.
11. A existência de circunstância judicial desfavorável (conduta social negativa) impede a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
A abordagem policial é legítima quando realizada com base em informações concretas e necessárias à captura de foragido.
A prática de crime durante a liberdade provisória autoriza a valoração negativa da conduta social.
O magistrado possui discricionariedade para fixar a fração de aumento da pena-base, desde que motivada.
A majorante do art. 40, III, da Lei de Drogas possui natureza objetiva e incide pela traficância em imediações de estabelecimentos assistenciais.
A aplicação do redutor do tráfico privilegiado não pode ser afastada com base em inquéritos ou processos em curso.
A quantidade e natureza da droga permitem modular a fração de redução do tráfico privilegiado, sendo adequada a fixação em 1⁄2 (metade).
A existência de circunstância judicial desfavorável impede a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.